Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos da ação coletiva (processo n.o 0705580-46.2020.8.07.0018) ajuizada por SINDICATO BRASILIENSE DE HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o réu: a) se abstenha de reduzir, de 38% (trinta e oito por cento) para 12% (doze por cento), a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de Hospitais e Clínicas em relação aos contratos celebrados pelos ora substituídos antes da alteração promovida pela Portaria n.o 317/2019 – DSAP/PMDF, de 10 de outubro de 2019, no que tange aos Editais de Credenciamento no 3/2013, no 1/2017, no 02/2017, no 03/2017 e no 05/2017; e b) se abstenha de promover a compensação ou exigir a restituição de eventuais valores já pagos com lastro na taxa de serviço de 38% (trinta e oito por cento). Não houve pedido liminar, razão pela qual determinei a intimação da parte agravada (ID 20818557) Ausentes contrarrazões ao recurso (ID 21603202). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0705580-46.2020.8.07.0018) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora